Tribunal: TJDFT
Processo: 0009119-72.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009119-72.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Compulsando os autos, verifica-se que a execução foi extinta quanto aos servidores PATRÍCIA PIERRE FLEURY, PATRÍCIA RODRIGUES BOTELHO DOURADO, PAULO ALVES PEREIRA, PAULO JOSÉ ARAGÃO DE PAIVA, PAULO ARMANDO MARINHO SANTOS e PAULO HUMBERTO NETTO D’AVILA (IDs: 39936022 e 35236864). Os honorários da execução também foram adimplidos (ID: 39936022). No ID: 9993980, declarou-se o processo extinto em relação a PAULO DE TARSO CARDOSO, ante a constatação de coisa julgada. O requisitório referente à servidora PAULA MATTOS DE SOUSA VALE consta no ID: 20443075 (retificado no ID: 29898410). O servidor PAULO CESAR MENDONÇA DE SOUZA optou pela expedição de precatório (ID: 19383653). No ID: 20843837, o DF informou que não se opõe à adesão. No ID: 22089497, o SINDIRETA requereu que seja declarado prejudicado o recurso constante do ID 9994053. O exequente também postulou: (a) a revogação da suspensão; (b) a homologação da desistência parcial do recurso de ID 9994000; (c) a atualização dos cálculos; (d) a expedição de precatório em favor de PAULO CESAR MENDONÇA DE SOUZA; (e) a apreciação do recurso de ID: 9994000; e, (f) a expedição de requisitório aos substituídos não anuentes. No ID: 41236548, o exequente informou estar ciente do ofício da COORPRE de ID: 39770201. Instado, o DF quedou-se inerte (ID: 41584011). Passo a decidir. Comprovada nos autos a satisfação integral da obrigação em relação a PAULO LUIZ PEREIRA (PCT n. 0745180-31.2020.8.07.0000), quanto a ele julgo extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC (ID 39770203). Julgo prejudicado o agravo regimental constante do ID: 9994000, que tem por objeto discutir o patamar máximo das RPVs, haja vista que todos os substituídos já tiveram suas ordens de pagamento expedidas, exceto PAULO CESAR MENDONÇA DE SOUZA, que optou por precatório (pedido “e” da petição de ID: 22089497). Da mesma maneira, encontra-se prejudicado o pedido “f” da petição de ID: 22089497, dado que os servidores PATRICIA PIERRE FLEURY, PATRICIA RODRIGUES BOTELHO DOURADO e PAULO ALVES PEREIRA já tiveram seus créditos inscritos em ordem de pagamento. Intime-se o Distrito Federal quanto aos demais pedidos de ID: 22089497. Brasília, 1 de dezembro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador